Tribunal: TJMT
Processo: 1004082-82.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004082-82.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Consórcio, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CALEBE VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 026.811.891-44 (APELADO), KALITA CORTIANA SEIDEL DOS SANTOS - CPF: 046.454.981-77 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELANTE), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS - CONTRATO DE CONSÓRCIO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INCIDÊNCIA - NÃO LIBERAÇÃO DO VALOR DA CARTA CONTEMPLADA - DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO ACERCA DA RECUSA DO FIADOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL DEVIDO -
CONSTATADO -
QUANTUM
FIXADO DE MANEIRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“A jurisprudência já consolidou o entendimento de que aos negócios jurídicos firmados entre as empresas administradoras de consórcio e seus consumidores/administrados se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Por outro lado, a inversão do ônus da prova só será deferida diante da presença dos requisitos do art. 6o, inciso VIII, da legislação consumerista.”(N.U 1018717-65.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/10/2020, Publicado no DJE 04/11/2020)

Demonstrada a falha na prestação do serviço por parte da administradora, tendo em vista que, ao não justificar o motivo de não liberação da carta contemplada, deixou de cumprir com seu dever de informação ao consumidor.

Não há falar em exorbitância ou não razoabilidade ou desproporcionalidade, quando a verba indenizatória fixada a título de danos morais observa os critérios pedagógicos da condenação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela ré
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA.
contra sentença prolatada pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação Declaratória de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral” n.o.1004082-82.2022.8.11.0041
, proposta
por
CALEBE VIEIRA DOS SANTOS
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos autorais, para confirmar a liminar e condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença. Condenou a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixou em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, § 2o e 85, § 2o, ambos do CPC.

Em síntese, a apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente necessidade de reforma da sentença enfatizando do contrato firmado entre as partes e da legalidade na exigência de garantia/fiador.

Alega que “
incontroverso que entre as partes há um contrato de cota de consórcio, que possui regras próprias na legislação e, assim, previsões peculiares
”, destacando que “
o contrato de consórcio se diferencia totalmente de um contrato de financiamento
”.

Cita que “e
m relação à liberação da carta de crédito, o contrato prevê procedimentos que guardam relação com a nova etapa de análise de crédito e eventual necessidade de garantia. Isso porque, com a cota contemplada e parcelas pendentes, a administradora tem a cautela de se precaver de eventual inadimplência após conceder a carta e a concessionária entregar o bem escolhido ao consorciado.
”

Afirma que é totalmente legal a eventual exigência de garantia.

Menciona que “
nos termos contratuais celebrados entre as partes – com os quais concordou a parte Recorrida, são claros ao estabelecer os requisitos para liberação do crédito, conforme cláusula XII do regulamento comum a todos os contratos administrados pela recorrente”.

Assevera que “
tal exigência não passa de exercício regular de um direito da administradora, que, nos termos do contrato, tem absoluta legitimidade para estabelecer novas condições para liberação do crédito, caso o consorciado não preencha os requisitos estabelecidos no contrato para que tal liberação ocorra
”.

Expõe que a liberação é um direito do consorciado e jamais será tolhido pela Administradora de consórcio, mas o consorciado precisa seguir os passos tal como contratado, na medida em que é necessário proteger o capital de todos os integrantes do grupo.

Argumenta que “
o pedido para apresentação de fiador no caso em comento, se deu tendo em vista análise de crédito do consorciado, que ao momento da contemplação apresentava restrição nos órgãos de proteção ao crédito”
e, ainda que “
não houve conduta ilícita da Recorrente em exigir algum tipo de garantia da parte Recorrida, sendo medida de procedimento necessário a qualquer consorciado
”.

Defende a ausência de ato ilícito justificador de pedido indenizatório; que a simples alegação, sem uma mínima comprovação do dano moral não é suficiente para sua configuração.

Assevera que a obrigação da recorrente é de entrega da carta de crédito e não do bem ao consorciado e que tal disposição está no regulamento do consórcio do qual a parte recorrida aderiu e trouxe aos autos do processo.

Argumenta que “
busca a parte Apelada indenização moral pela falha da entrega de um bem que nunca foi contratado com a Ré, ou seja, não há falha na prestação de serviço por um serviço nunca contratado, tal como quer fazer crer a requerente
”.

Alega que não há nenhuma prova ou indício de que a parte Apelada sofreu algum dano, seja material ou moral; que sequer indica nos autos quais os prejuízos que sofreu, ônus que lhe cabia.

Assim, aduz que não havendo qualquer falha na prestação de serviço por esta Ré, não há o que se indenizar, sendo assim, o pleito autoral de indenização por danos morais dever ser desprovido.

Diante do exposto, requer a apelante o provimento de seu recurso para o fim de reformar a sentença recorrida, reconhecendo-se a inexistência de ato ilícito por parte da Recorrente e julgando a ação improcedente. Em caso de manutenção da procedência da ação, seja reduzida a condenação imposta por ser exorbitante, fugindo à razoabilidade e proporcionalidade.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

CALEBE VIEIRA DOS SANTOS
ingressou com a “Ação Declaratória de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral” em face de
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA.,
aduzindo que em 14 de dezembro de 2020 firmou com a ré contrato de adesão para participação em grupo de consórcio de bem móvel durável, por meio do contrato n.o23775422-3, Grupo no43411, Cota n.o39, obrigando-se ao pagamento de 63 (sessenta e três) prestações mensais e, ao final, ou mediante lance ou sorteio, seria contemplado com o valor atualizado da carta de crédito no valor de R$ 101.450,00 (cento e um mil quatrocentos e cinquenta reais).

Informa que após efetuar o pagamento de 14 (quatorze) parcelas, foi contemplado na modalidade “sorteio”, em assembleia realizada no dia 20/12/2021 e, após a ciência da contemplação como o pagamento da carta de crédito somente poderia ser feito diretamente ao vendedor do veículo, foi instruído pela ré a procurar o veículo do seu interesse e somente depois encaminhar os documentos para a liberação do crédito juntamente com a autorização para transferência de propriedade do veículo.

Assim, relatou que procurou a empresa do Grupo Saga e na data de 29/12/2021 firmou contrato de compra e venda do veículo modelo Corolla XEI 2.0 FFV CVT ano 2021/2022 no valor de R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais), momento este em que efetuou o pagamento do sinal no valor de R$5.000,00(cinco mil) ficando, dessa forma, ciente que no caso de desistência ou cancelamento do contrato, será devido pela parte desistente multa de 5%(cinco por cento) do referido valor.

Cita foi contemplado no dia 20/12/2021 e enviou as primeiras documentações exigidas para liberação do crédito no dia 29/12/2021, ou seja, passaram-se mais de 40 (quarenta) dias e a Administradora não liberou os valores referente a carta de crédito sob o argumento de que o cadastro do autor não tinha sido aprovado e que por isso não poderia adquirir o bem.

Asseverou que a alternativa proposta foi a apresentação de um garantidor solidário, que deveria comprovar renda no mínimo 3 (três) vezes o valor da prestação, tendo sido informado que para tanto bastava declaração de contador; que assim, foi apresentada declaração de renda do Sr. Lucas Vieira dos Santos, o qual tem uma retirada mensal de R$ 25.000,00(vinte e cinco mil reais), bem como apresentou a relação de faturamento dos últimos 12 (doze) meses da empresa na qual o fiador é o sócio administrador.

Contudo, alega que o processo novamente foi indeferido, pelo simples argumento de “
pendente fiador de porte- Lucas Vieira dos Santos não se enquadra na política de crédito
.”

Consignou que mesmo o Autor se submetendo as vontades da Requerida, qual seja, apresentação de avalista idôneo que pudesse “garantir a dívida”, ainda assim, sem qualquer razão legal, ou justificativa plausível, fora rejeitado e a Concessionária não efetivou a liberação do crédito.

Diante do exposto, considerando ilegal o praticado pela ré, sem alternativa, ingressou a autora com a presente demanda a fim de ser ressarcido pelos danos materiais e morais sofridos.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
, considerando inexistir nos autos prova da ciência do consorciado quanto aos termos fixados no contrato firmado com ré e considerando demonstrada a falha na prestação dos serviços da requerida e as diversas situações constrangedoras a que foi submetido ao autor; julgou procedentes os pedidos autorias; motivo pelo qual, irresignada, interpôs o recurso de apelação.

Contudo, compulsando os autos e analisando detidamente os documentos juntados, em que pese às argumentações apresentadas pela parte apelante, tem-se que não lhe assiste razão.

Prefacialmente, cumpre salientar que se trata de hipótese de incidência do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos art. 2o e 3o da Lei 8.078/90.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRATO DE CONSÓRCIO – RESCISÃO – CDC – APLICABILIDADE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 6o, VIII DO CDC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I -
A jurisprudência já consolidou o entendimento de que aos negócios jurídicos firmados entre as empresas administradoras de consórcio e seus consumidores/administrados se aplica o Código de Defesa do Consumidor
. Por outro lado, a inversão do ônus da prova só será deferida diante da presença dos requisitos do art. 6o, inciso VIII, da legislação consumerista. II - Estão presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência da consumidora, tanto a econômica quanto a técnica, tendo em conta o monopólio da informação existente em poder da empresa agravante. (N.U 1018717-65.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/10/2020, Publicado no DJE 04/11/2020)

O Código de Defesa do Consumidor estipula, ainda, em seu art. 6o, inciso III, que é direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os produtos e serviços adquiridos, senão vejamos:

Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

(...)

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; (Redação dada pela Lei no 12.741, de 2012) (g.n.)

(...)

Ademais, insta consignar que, por aplicação do Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública e interesse social, temos que a responsabilidade da ré é objetiva, de modo que, independentemente da existência de culpa, responde pela reparação dos danos causados aos consumidores em razão de vícios e defeitos relativos a produto ou serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

Do contexto dos autos, como bem ressaltado pelo Juízo
a quo
, apesar de constar no parágrafo único do item “12.1”, do Regulamento de Grupo de Consórcio, que trata da Liberação do Crédito para Aquisição do Bem, está previsto que a Administradora “
poderá exigir garantias complementares se julgar necessário
” (id. 199556152 - Pág. 3), não há nos autos prova de que o consorciado foi cientificado dessa cláusula, o que viola o dever de informação imposto pelo Código de Defesa do Consumidor.

Nesse passo, não se ignora a possibilidade de a apelante exigir garantias para a liberação da carta de crédito contemplada, contudo, não se pode admitir que a administradora do consórcio procrastine o procedimento previsto, notadamente o esclarecimento ao consumidor quanto a recusa do fiador indicado pelo autor, sem justificativa plausível, restando caracterizada a falha no dever de informação.

Assim, em que pese à ré tenha defendido a legalidade da exigência de fiador no contrato celebrado entre as partes expondo os seus motivos nos autos por meio da contestação, era dever da requerida esclarecer tais pontos diretamente ao consumidor.

Contudo, importa ressaltar que a parte ré não disponibilizou provas capazes de demonstrar que realizou tais esclarecimentos na via administrativa, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, inciso II do CPC,
in verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

(...)

Nesse cenário, resta demonstrada a falha nos serviços prestados pela administradora requerida.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO - CONSÓRCIO CONTEMPLADO - NÃO LIBERAÇÃO DO VALOR DA CARTA DE CRÉDITO - DEVER DE INFORMAÇÃO - RECUSA INJUSTIFICADA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - MULTA COMINATÓRIA E PRAZO PARA CUMPRIMENTO - MANUTENÇÃO -TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RELAÇÃO CONTRATUAL. CITAÇÃO.

- É evidente a falha na prestação dos serviços da instituição financeira que não cumpre com seu dever de informação ao consumidor, quanto aos motivos de recursa de liberação da carta de crédito de consórcio contemplado.

- Diante do desgosto e da frustração pela negativa injustificada, e da legítima expectativa da parte autora, inegável o sofrimento pelo qual passou o demandante, o que a atingiu em sua esfera mais íntima, de modo que o ocorrido não pode ser relegado à esfera do mero aborrecimento.

- Para se arbitrar o valor indenizatório, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, cabendo ao julgador se atentar à extensão do dano, à situação econômica das partes e à repercussão do ato ilícito.

- Não se cogita de desacerto na multa cominatória arbitrada com razoabilidade e proporcionalidade de maneira a compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial no cenário da imposição.

- Se tratando de responsabilidade civil contratual, os juros moratórios fluem a partir da citação. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.234545-6/001 , Relator(a): Des.(a) Domingos Coelho, 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/07/2023, publicação da súmula em 18/07/2023). (g.n.)

Portanto, comprovada a falha na prestação de serviço de administração do grupo de consórcio, a ré tem o dever de indenizar, independentemente de culpa, os prejuízos suportados pelo consumidor.

Nesse sentido:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL – DEMORA INJUSTIFICADA PARA LIBERAÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANO MORAL – OCORRÊNCIA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – QUANTUM MANTIDO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.
Na espécie, restou comprovada a falha na prestação de serviços ante a demora injustificada na liberação dos valores da carta de crédito, ao passo que o autor demonstrou o pronto envio das documentações quando solicitado.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. (N.U 1044980-45.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023).

E, por fim, quando ao pleito de minoração do valor fixado a título de dano moral, considero-o descabido, porque longe de ser ele exorbitante, tendo em vista os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como o caráter pedagógico da condenação.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Atento ao artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária advocatícia para 20% do valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024